Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-95.2000.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000005-95.2000.8.14.0021

RECORRENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA, MOISES LIMA DA SILVA, ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL, JOSE FRANCISCO NUNES FILHO, JOSUE LIMA DA SILVA, JOAO BORGES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da vara única de Igarapé-Açu, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, III, c/c art. 29, ambos do CP, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. Os recorrentes sustentam ausência de provas da autoria e materialidade, requerendo a impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia dos recorrentes e seu consequente julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de um juízo aprofundado sobre o mérito, que compete ao Conselho de Sentença.

4. No caso concreto, há provas periciais e testemunhais que indicam a materialidade do crime e vinculam os recorrentes ao evento delituoso. Os autos contêm depoimentos de testemunhas e declarações dos próprios acusados, que relatam a dinâmica dos fatos e a participação dos recorrentes.

5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a fase de pronúncia não exige certeza absoluta da autoria, bastando a presença de elementos indiciários aptos a justificar a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, III, e 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70035248319/RS, Rel. Des. Odone Sanguiné, j. 19/08/2010; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por ISAIAS ALVES DE SOUZA, MOISES LIMA DA SILVA, ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL, JOSE FRANCISCO NUNES FILHO, JOSUE LIMA DA SILVA, JOAO BORGES DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única de Igarapé-Açu, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, III c/c art. 29, ambos do CP, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduzem os recorrentes que inexistem provas de autoria e materialidade delitiva, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos alegados e apenas viram o corpo da vítima. Requerem sua impronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-15385613.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que os recorrentes não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade e os indícios de autoria se mostram presentes diante do laudo de exame de corpo de delito, id-13242691, e das provas testemunhais, id-13242686, id-13242687, id-13242688, id-13242693, id-
13242702, id- 13242703.

O acusado JOSÉ FRANCISCO NUNES FILHO, afirmou: "(...)
Que o depoente admite que valendo-se de um pedaço de pau, aplicou na vítima uma paulada que lhe acertou o fêmur, impossibilitando-a de locomoção; Que, neste momento os dois irmãos JOSUÉ e MOISÉS, foram para cima da vítima, armados com facas e terçados, e passaram a golpeá-la impiedosamente, provocando-lhe as lesões que causaram a morte;(...)
."

O acusado JOÃO BORGES DA SILVA, disse: "(...)
que para livrar-se da situação, deu uma paulada no braço de CORISCO, e correu do local; Que, neste ato os irmãos MOISÉS e JOSUÉ, que encontravam-se armados, assassinaram CORISCO a golpes de arma branca; que o depoente viu quando os dois acusados golpearam CORISCO(...).
"

O acusado ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL, declarou: "Que, o depoente nega a imputação a si atribuída de haver assassinado RAIMUNDINHO CORISCO, mas alega que para defender-se atingiu o mesmo nas pernas com uma paulada devido o mesmo tentar lhe atingir com uma foice; Que o depoente afirma que os autores do crime são os irmãos JOSUÉ e MOISÉS;(...)."

A testemunha IVANETE TEIXEIRA DA SILVA afirmou que: “MOISÉS agarrou uma pedra e jogou em direção de RAIMUNDINHO vindo atingi-lo a altura da cabeça, devido ao choque da pedra em sua cabeça, RAIMUNDINHO caiu ao solo se tremendo, e ainda falou "AI MEU DEUS"; QUE, aproveitando que estava caído no chão, se tremendo os indivíduos ANTONIO, JOÃO, ZÉ FILHO, MOISÉS e ESQUILO e MOISÉS, passaram a lhe bater de pedaço de pau, em seguida JOÃO que estava armado de faca veio a furar RAIMUNDINHO, que veio a falecer no local; Que os irmãos JOSUÉ e MOISÉS estão foragidos, não sabendo a declarante informar onde estão refugiados JOSUÉ e MOISÉS; que o autor da facada em RAIMUNDINHO foi o indivíduo conhecido por JOÃO BORGES, mais conhecido por JOÃO BATISTA(...)."

Eis o entendimento jurisprudencial:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. 1. PRONÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP.
Materialidade e indícios de autoria presentes na prova coligida aos autos. Decisão de pronúncia que realizou análise adequada da prova, entendendo que esta aponta para a possibilidade de o acusado ser o autor do fato. Inadmissibilidade de análise aprofundada da prova pelo magistrado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.
2. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. Tese da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Ausência de prova cabal da excludente de ilicitude que inviabiliza seu reconhecimento nesta fase processual. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UNÂNIME" (TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70035248319, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, Julgado em 19/08/2010) (destaquei)

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020).

Na decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para submeter os réus ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida.

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/04/2025